Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos, etc. A Impetrante busca a correção de ilegalidades que alega haverem sido cometidas pela banca examinadora na correção e pontuação de questões da prova do concurso publico ao qual se submeteu para o cargo de Analista Judiciário deste TJDFT (Edital 1/22). Considerando que o Sr. Presidente deste egrégio Tribunal e o e Sr. Governador do Distrito Federal foram incluídos no polo passivo da ação mandamental, e tendo em vista o disposto no artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, bem assim em atenção ao artigo 10 do CPC, esclareça a Impetrante o efetivo e concreto ato praticado pelas autoridades apontadas coatoras. Prazo: (cinco) dias. I. Brasília, 15 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator